Tribunal: TJPA
Processo: 0004314-03.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004314-03.2014.8.14.0076
APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARÁ

APELADO: FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS POR SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. DEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA
E PARCIALMENTE PROVIDA.

1 –
Prescrição.
Por se tratar de Ação de Cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece a aplicação do disposto nos art. 1º e 2º do Decreto nº 20.910 /32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, de forma que não acolho a preliminar de prescrição bienal, a qual se aplica a relações trabalhistas.
Acolhida a preliminar de

prescrição quinquenal suscitada pelo Município de Acará
, para que em sede de liquidação de sentença seja observada a prescrição quinquenal aplicada em favor da Fazenda Pública, limitando o pagamento dos valores devidos a título de depósitos de FGTS, aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

2 –
Preliminar de Impossibilidade jurídica do pedido
. No caso em apreço, possibilidade há, tanto que a pretensão em tela encontra amparo em nosso sistema jurídico, quanto inexiste vedação legal nesse sentido, seja no que se refere ao pedido formulado ou a causa de pedir, o que será explanado no mérito do recurso.

Preliminar rejeitada.

3 – Mérito.
O excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção do saldo de salário.

4 -
Quanto à condenação em
honorários advocatícios
, verifica-se que a sentença os fixou em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. Este Tribunal, todavia, já assentou o entendimento de que, nas hipóteses em que se discute matéria pertinente à cobrança de
FGTS
, a verba honorária deverá ser arbitrada no importe de R$500,00 (quinhentos reais),
ex vi do artigo 20, § 4° do CPC/73.

5 –
Em sede de remessa necessária
, reformo em parte a sentença, para corrigir o período em que são devidos os valores referentes ao FGTS, delimitando-os a maio de 2009 a dezembro de 2009, nos termos da fundamentação lançada. Reforma ainda, a sentença para determinar que o pagamento da condenação se dê na forma prevista no art. 100 da CF/88, aplicando-se juros e correção monetária na forma do decidido pelo STF no TEMA 810.

5 – Apelação Cível, conhecida e parcialmente provida. Reexame Necessário pela reforma em parte da sentença.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível, dando-lhe parcial provimento e do Reexame Necessário, reformando em parte a sentença,
nos
termos do voto da relatora.

Belém (PA), 19 de outubro

de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE ACARÁ
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/Pa que, nos autos da
Ação de Cobrança
movida por
FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA
, ora apelado, julgou procedentes os pedidos da inicial.

Em síntese, na inicial (Id 2797149), alegou o autor que ingressou em janeiro de 2002 foi contratado pela Prefeitura do Município de Acará para exercer o cargo de professor nas escolas públicas, tendo seu contrato sido renovado sucessivamente até dezembro de 2013, quando houve o distrato.

Diante disto requereu a declaração de nulidade do contrato e o pagamento de FGTS do período de maio de 2009 a maio de 2014, considerando a prescrição quinquenal dos créditos contra a fazenda pública.

O Município de Acará apresentou a sua contestação (Id nº 2797154), pugnando pela improcedência da ação.

Sobreveio sentença que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

(...). DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que conta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por FERNANDO CÉSAR DE OLIVEIRA para: a) reconhecer e declarar nulo, o contrato de trabalho no período de maio de 2009 a maio de 2014, celebrado entre as partes; b) condenar o MUNICÍPIO DE ACARÁ – PA, ao imediato depósito de valores devidos no total de R$ 11.060,05 (onze mil, sessenta reais e cinco centavos) e a expedição de alvará para saque dos valores depositados na conta vinculada do FGTS; c) correção monetária, acrescidos de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação efetivada nos autos.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que, atento ao disposto no art. 20, §3º, do CPC, fixo em 10% (dez) por cento do valor da condenação.

Sem recurso de ofício nos termos do art. 475 e seguintes do CPC.

(...)

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Acará, 16 de fevereiro de 2016.

WILSON DE SOUZA CORRÊA

Juiz de Direito (...)”

Inconformado, o Município de Acará interpôs a presente apelação
(Num. 2797158), sustentando, preliminarmente aplicação da prescrição bienal para interposição da ação e a prescrição quinquenal para cobrança de valores referentes ao FGTS e, ainda, a impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, alegou, em síntese: a legalidade das contratações dos servidores temporários e a inexistência de vínculo empregatício; a inconstitucionalidade e ilegalidade da súmula 363 do TST, ofensa à Constituição Federal; inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/6/90 (introduzido pela Medida Provisória n° 2.164/2001); a impossibilidade de liberação de valores do FGTS nos casos que os depósitos não tenham sido efetuados, a gerar a improcedência do pedido da apelada; sustenta a necessidade de sobrestamento do feito para aguardar decisão final do STF nos autos da ADI n° 3127-9/600-DF; a necessidade de observância da ordem cronológica de precatórios para pagamentos realizados pela Fazenda Pública.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de exarar parecer, por entender ausente interesse que justifique a atuação ministerial. (id nº 3521417)

É o relatório.

VOTO

Inicialmente consigno que o recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal.

Isto posto, presente pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.
Também, suscito de ofício a Remessa Necessária, na hipótese do art. 475, do CPC/73, pois trata-se proferida contra a Fazenda Pública.

Assim, presente os requisitos e os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do reexame de sentença e da apelação cível.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

No que tange ao prazo prescricional a ser aplicado ao caso sub judice, como já exaustivamente debatido e pacificado nesta Corte e Tribunais Superiores, é o quinquenal, previsto no art.1º do Decreto 20.910/32, que assim determina:

Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, por se tratar de ação de cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece a aplicação do disposto nos art. 1º e 2º do Decreto nº 20.910 /32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, não acolho a preliminar de prescrição bienal, a qual se aplica a relações trabalhistas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL OU QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 378 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
No caso, não prospera a alegação do Estado do Pará de aplicação da prescrição bienal, de forma a atingir todo o direito do autor a percepção das parcelas retroativas, pois como se viu as dívidas passivas da fazenda pública, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. Ademais, não há o que falar em prescrição do fundo de direito, posto que sendo uma relação de trato sucessivo, em que as prestações se renovam mês a mês, restam prescritas somente os valores anteriores a cinco anos da data do ajuizamento da ação, nos termos do Decreto Federal nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ. 2 - No mérito, o servidor demonstrou que embora lotado no cargo de “Técnico”, trabalha no setor chamado “Assessoria Jurídica” (Id nº 1339000 – fls. 09/38 e Id nº 1339001 – 01/11), exercendo as funções atribuídas ao cargo de Consultor Jurídico, nos termos do Anexo II, da Lei nº 6.825/2006 (que altera dispositivos da Lei nº 6.565/2003, que “Dispõe sobre a reestruturação organização da SEPOF, e dá outras providências”). Juntou ainda, termo de reconhecimento funcional, que admite que o servidor desenvolvia atividades do cargo de Consultor Jurídico. 3 - Reexame Necessário e Apelação Cível conhecidos e desprovidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Reexame Necessário e da Apelação Cível e negar-lhes provimento. Belém (Pa), 25 de novembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APL: 00175423020108140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL DO FUNDO DO DIREITO REJEITADAS. MÉRITO: FGTS DE SERVIDOR ESTADUAL NÃO DEPOSITADO. AUSÊNCIA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA PROVA PAGAMENTO DA PARCELA RECLAMADA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 373, II, do CPC). DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. SÚMULA 466 STJ. Juros de mora E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA Lei 9.494/1997 com a Inovação da lei nº 11.960/2009. índices FIXADOS CONFORME JULGAMENTO DO REsp 1495146/MG  TEMA 905 do stj. TERMOS INICIAIS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES:
1. Preliminar de prescrição bienal rejeitada. A relação existente entre as partes tem cunho administrativo, sendo impertinente a incidência do art. 7º, inc. XXIX da CF/88, que rege as relações celetistas. Aplicação do art. 1º do Decreto 20.910/1932.
2. Preliminar de prescrição quinquenal do fundo de direito rejeitada. Tendo em consideração que a lide debate o direito ao pagamento de verbas salariais que são devidas mês a mês, não se aplica a prescrição quinquenal do fundo de direito mas sim a prescrição quinquenal parcial. Inteligência do Enunciado 85 da Súmula do STJ. Assim, são possíveis de pagamento as verbas vencidas a menos de cinco anos do ajuizamento da ação. In casu, como a contratação durou até janeiro de 2009 e o ajuizamento da ação ocorreu em 25/01/2014, somente a verba vencida em janeiro de 2009 é devida. Acolhe-se, portanto a preliminar de prescrição quinquenal parcial. MÉRITO: Restou evidenciado que o apelante trabalhou para o apelado de 01/02/2005 a janeiro de 2009, mas, embora tenha sido defendido que a contratação teria ocorrido pela categoria de Contrato Especial Direito Administrativo, não foi colacionada a documentação adequada a tal comprovação, restando evidente apenas que contribuição previdenciária foi recolhida junto ao INSS. O art. 37, IX, da CF/88 prevê a possibilidade de contratação de servidor temporário, submetido ao regime jurídico único, estabelecendo todavia a necessidade de critérios, a serem definidos por lei, para que a contratação possa ocorrer, atendendo excepcional interesse público. Colhe-se dos autos que o apelante foi contratado para exercer função de Monitor II, sem ter se submetido a processo seletivo e por tempo indeterminado, sem qualquer formalidade, afigurando-se nulo o contrato, nos termos do § 2º do art. 37 da CF. Por outro lado, como já mencionado o apelado não se desincumbiu de demonstrar a legalidade da contratação. Assim, necessário julgar procedente o pedido do autor/apelante, para reconhecer o seu direito ao recolhimento do seu FGTS, referente ao período trabalhado de fevereiro de 2005 a janeiro de 2009, observando-se a prescrição quinquenal parcial das prestações. Nos termos do julgamento do STJ (REsp 1495146/MG  Tema 905), deverão incidir na condenação os juros moratórios, com o índice estabelecido para caderneta de poupança, conforme nova redação atribuída ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a partir da citação válida, com base no caput do art. 240, do CPC, bem como a Súmula nº 204 do STJ, e a correção monetária deve observar o INPC, como índice para sua aplicação, a partir da data em que cada prestação devida deveria ter sido paga, compatibilizando-se a aplicação da Lei nº. 6.899/81 com a Súmula 43/STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL DO FUNDO DO DIREITO REJEITADAS. ACOLHIDA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0500132-74.2014.8.05.0137, Relator (a): Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 12/02/2019 )

(TJ-BA - APL: 05001327420148050137, Relator: Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2019)

Assim, não prospera a alegação do Apelante de aplicação da prescrição bienal, de forma a atingir todo o direito do autor a percepção das parcelas retroativas, pois como se viu as dívidas passivas da fazenda pública,
seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

De outra ponta,
acolho a preliminar de prescrição quinquenal suscitada pelo Município de Acará
, para que em sede de liquidação de sentença seja observada a prescrição quinquenal aplicada em favor da Fazenda Pública, limitando o pagamento dos valores devidos a título de depósitos de FGTS, aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

Cabe frisar que a possibilidade jurídica do pedido diz respeito à inexistência de vedação legal à outorga da pretensão formulada no pedido, o que não ocorre no caso em tela.

Como se sabe, a doutrina tem tratado a matéria referente à possibilidade jurídica do pedido sob dois enfoques. O primeiro, que considera tal pressuposto existente quando o autor pode demonstrar, desde logo, que, no próprio ordenamento jurídico, há previsão legislativa que, em tese, ampara a pretensão que deduziu em juízo. O segundo, mais liberal, vem capitaneado por MONIZ DE ARAGO, em seus "Comentários" (Forense, 1974, vol. II/436):
"A possibilidade jurídica, portanto, não deve ser conceituada, como se tem feito, com vistas à existência de uma previsão no ordenamento jurídico, que torne o pedido viável, em tese, mas, isto sim, com vistas á inexistência, no ordenamento jurídico, de uma previsão que o torne inviável. Se a lei contiver um tal veto, será caso de impossibilidade jurídica do pedido, faltará uma das condições da ação"
.

Vale ressaltar que a carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido diz respeito à condição de exercício do direito abstrato de pedir determinada tutela jurisdicional que tenha previsão no ordenamento jurídico.

No caso em apreço, possibilidade há, tanto que a pretensão em tela encontra amparo em nosso sistema jurídico, quanto inexiste vedação legal nesse sentido, seja no que se refere ao pedido formulado ou a causa de pedir, o que será explanado no mérito do recurso.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

O âmago da questão cinge-se ao cabimento ou não do FGTS ao servidor público temporário, em caso de nulidade de contrato por ausência de aprovação em concurso público, nos termos do disposto no art. 37, II, da CF/88.

No caso dos autos, verificou-se incontroverso a relação contratual entre as partes, tendo sido juntado pelo autor vários documentos do período trabalhado, bem como, não há impugnação no presente recurso quanto a existência da relação, mas apenas quanto a ausência de dever de pagar FGTS.

Como se sabe,

o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, o STF chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 596478, Relª Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03- 2013).

Salutar registrar ainda, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Assim, entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que as partes estiveram contratadas pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República.

Reforçando este entendimento, destaco que houve a apreciação da matéria pelo STF no RE 705140/RS, no qual também foi reconhecida a repercussão geral –
TEMA 308
, sendo consolidado o posicionamento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja apenas
o pagamento de saldo de salário e o depósito do FGTS
, a saber:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º
). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Ainda, em recente julgado da Suprema Corte, de Relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Recurso Extraordinário 960.708/Pará, julgado no dia 02/05/2016, ementado da seguinte forma:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Transcrevo parte das razões de decidir da Exmª. Ministra para assentar o entendimento adotado por esta relatora em sua decisão monocrática:

“6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.478/RR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 1º.3.2013).

Confiram-se também os seguintes julgados:

“
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido
” (ARE n. 867.655-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.9.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013” (RE n. 830.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2014).

O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do Recorrente.

7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 2 de maio de 2016.

Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora “

Logo, a vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

Desse modo, o servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, faz jus ao pagamento do FGTS e saldo de salário, se houver.

No
presente caso, acertada a sentença de primeiro grau que condenou o Município apelante apenas ao pagamento das verbas referentes ao FGTS, devendo os valores serem calculados em fase de liquidação de sentença, observando a prescrição quinquenal e aplicando juros e correção monetária na forma definida pelo STF no TEMA 810.

Em sede de remessa necessária,
verifico ser necessário efetuar a correção do período em que são devidos os valores referentes ao FGTS, pois nos fatos narrados na inicial o autor relata que foi contratado de janeiro de 2002 a dezembro de 2013. Contudo no capítulo dos pedidos, devido a aplicação da prescrição quinquenal, requereu os valores do FGTS referentes ao período de maio de 2009 a maio de 2014, o que foi observado na sentença.

Contudo, de acordo com as provas carreadas nos autos, conclui-se que deve ser considerado para fins cálculo dos valores devidos a título de FGTS, o período de maio de 2009 a dezembro de 2013, que seria o mês em que houve o distrato.

Portanto, reformo a sentença nessa parte, para que a condenação do município requerido aos valores de FGTS considere o período de maio de 2009 a dezembro de 2013, devendo ainda, ser observada a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública.

Ainda, em sede de remessa necessária, reformo em parte a
sentença para que em fase de cumprimento de sentença seja observado o disposto no art. 100 da Constituição Federal, que prevê a forma em que exclusivamente serão efetuados os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, aplicados juros e correção monetária na forma do decidido pelo STF no TEMA 810, sendo incabível o pagamento imediato com depósito dos valores conforme determinado na decisão recorrida.

Quanto à condenação em
honorários advocatícios,
verifica-se que a sentença os fixou em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. Este Tribunal, todavia, já assentou o entendimento de que, nas hipóteses em que se discute matéria pertinente à cobrança de
FGTS
, a verba honorária deverá ser arbitrada no importe de R$500,00 (quinhentos reais),
ex vi do artigo 20, § 4° do CPC/73.

Por fim, quanto ao requerimento de suspensão do processo, entendo que o argumento perdeu seu objeto considerando a fixação do TEMA 308 pelo STF e inúmeras outros julgados que embasam a procedência do pedido da autora, além

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para restringir a condenação do
Município de Acará
ao pagamento referente aos valores não alcançados pela prescrição quinquenal, o que deve ser observado em fase de liquidação de sentença e fixar os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC/73.

Em sede de remessa necessária
, reformo em parte a sentença, para corrigir o período em que são devidos os valores referentes ao FGTS, delimitando-os a
maio de 2009 a dezembro de 2009
, nos termos da fundamentação lançada. Reformo ainda, a sentença para determinar que o pagamento da condenação se dê na forma prevista no art. 100 da CF/88, aplicando-se
juros e correção monetária conforme decidido pelo STF no TEMA 810.

É o voto.

Belém (Pa),
19
de outubro

de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/10/2020